Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1022983-95.2020.811.0000
Recorrentes: ERICO PIANA PINTO e OUTROS – em recuperação judicial
Recorridos: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104975990) interposto por ERICO PIANA PINTO e OUTROS – em recuperação judicial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento (id. 91034975).
Aportou nos autos, todavia, pedido de desistência subscrito pela parte recorrente (id. 107987453).
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça